Tribunal: TJDFT
Processo: 0718253-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INCORPORACAO GARDEN LTDA. e INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. em face à decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia, proferida em cumprimento de sentença. Não houve pedido de efeito suspensivo. Preparo regular (ID 11051521 e ID 11051590). Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (ID 11758149). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. A agravante busca a reforma da decisão vergastada, para que seja “extinta a ação de cumprimento de sentença (autos no 0707196- 72.2018.8.07.0003), pois o crédito desta demanda esta sujeito aos efeitos da recuperação judicial” (ID 11051359 – p. 14). Ocorre que, compulsando os autos na origem, verifica-se que sobreveio sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, ante os seguintes fundamentos (ID 48981074): (...) O plano de recuperação judicial pode ser compreendido com uma transação realizada pela empresa ou grupo empresarial devedor e sua pluralidade de credores, que, reunidos em assembleia, aprovam a proposta de pagamento e o apresentam ao juízo universal para a correspondente homologação. Nessa toada, todos aqueles débitos existentes ao tempo do pedido de recuperação judicial se tornam vinculados àquilo que restou aprovado, ainda que uma parte dos credores discordem do plano. Por consequência deste acordo, o artigo 59 da Lei 11.101/05 determina que “o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos [...]”. Na esteira do que dispõe o artigo destacado, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela extinção das execuções e cumprimentos de sentenças individuais em razão da novação, no seguinte sentido: “DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial provido.” Portanto, conclui-se que o título que deu causa ao presente feito foi substituído por aquele aprovado pelo plano de recuperação judicial, não havendo mais objeto a ser perseguido ou utilidade desta demanda para a parte credora, que não mais poderá prosseguir com qualquer constrição de bens. Destaco, por fim, que na hipótese de descumprimento do plano de recuperação, a retomada do crédito nos mesmos autos não está a disposição da parte credora, tal como delineado pelo Superior Tribunal de Justiça na jurisprudência colacionada. III. DISPOSITIVO. Tecidas estas considerações, verifico a perda superveniente do interesse de agir e resolvo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. A sentença transitou em julgado em 29/11/2019. Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda do objeto do recurso, porque não se poderia substituir uma decisão exauriente, sobretudo quando o dispositivo da sentença coincide integralmente com o pleito do agravo de instrumento. Assim, restou claro que a própria parte agravante não possui mais interesse na apreciação do recurso. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, quarta-feira, 6 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator